Tribunal: TCU
Processo: 015.726/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Superior do Trabalho em favor de Débora da Rocha Souza, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1 acompanhe os desdobramentos dos Processos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1035883-44.2019.4.01.3400, no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das decisões proferidas nas citadas ações: 9.2.1.1. cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.2.1.2. dispense a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.2.1.3. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; e 9.3. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídico do TCU as informações necessárias ao acompanhamento Processos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1035883-44.2019.4.01.3400, no Tribunal Regional Federal da 1a Região.